Tribunal: TJES
Processo: 5001597-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JULIO CONCEICAO AMANCIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5001597-67.2023.8.08.0048

Embargante:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Embargado:
JULIO CONCEICAO AMANCIO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

O embargante
aduz a existência de erro material constante no acórdão proferido em
id.: 5833640,
tendo em vista que, conforme alega o recorrente, que o acórdão embargado não se pronunciou com relação à possibilidade dos descontos das taxas contratuais.

Pois bem.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada.

Posto isto, destaco que tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de
id.: 5860437
,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS,
JULGO-OS IMPROCEDENTES, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECORRIDO, ORA AUTOR.
TRATA-SE DE UM MERO DISSABOR QUE, PARA HOMEM MÉDIO, NÃO LHE CAUSA QUALQUER ABALO ALÉM DO ESPERADO EM SOCIEDADES DE CONSUMO DE MASSA.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.
(...)”.

LEIA-SE
:

“(...)
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008. OBRIGATORIEDADE POR PARTE DO AUTOR EM ARCAR COM AS DESPESAS ESTIPULADAS EM CONTRATO REFERENTES A
TAXAS DE FUNDO DE RESERVA
,
SEGURO
,
TAXA DE ADESÃO
E
MULTA
. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS,
JULGO-OS IMPROCEDENTES, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECORRIDO, ORA AUTOR.
TRATA-SE DE UM MERO DISSABOR QUE, PARA HOMEM MÉDIO, NÃO LHE CAUSA QUALQUER ABALO ALÉM DO ESPERADO EM SOCIEDADES DE CONSUMO DE MASSA.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.
(...)”
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

dos embargos declaratórios interpostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

nos termos supra fundamentados acima.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)